Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELI. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil.
2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Afigura-se como ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica. Não é constituída por cotas sociais, mas por um único sujeito detentor de todo o capital social, o que não implica automático reconhecimento de confusão patrimonial.
3. A insuficiente comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil impõe o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento desprovido.